Tribunal: TJBA
Processo: 0510661-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0510661-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES I S.A. e outros

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO. ADI’S CORRELATAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS PELO PLENO. IRRESIGNAÇÃO NA COBRANÇA DO IPTU/2019 E SEGUINTES. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E CONFISCO. TESES RECHAÇADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI N.º 0002526-37.2014.8.05.0000. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca da anulação do lançamento de IPTU do exercício de 2019 e seguintes, incidentes sobre o imóvel indicado na exordial, ao argumento de que a legislação que fundamentou tal lançamento – Lei 8.473/13 – e seus anexos, estaria eivada de vícios de inconstitucionalidade.

2. Inicialmente, acerca da solicitação de sobrestamento do andamento processual até o julgamento definitivo da ADI n. 0002526-37.2014.8.05.0000, não merece prosperar. Como sabido, as demandas constitucionais já foram devidamente julgadas por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

3. Embora nas ADIs julgadas por esta Corte não tenha obtido maioria absoluta para se declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas, o voto vencedor, com maioria relativa, foi no sentido de julgar as ações diretas de inconstitucionalidade parcialmente procedentes apenas para reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal. No entanto, o imóvel em questão não se trata de terreno, passando a ser devido e legal o aumento perpetrado.

4.
Restou assentado de forma cristalina no voto condutor do acórdão da ADI que “
não era a SEFAZ que estabelecia as alíquotas incidentes sobre cada faixa, era a lei
”; “
ao Executivo cabia tão somente realizar cálculos aritméticos para converter as fórmulas em números, sem qualquer espaço para discricionariedade ou análise subjetiva
”.

5. Só restaria caracterizado o confisco ou ofensa aos princípios constitucionais supramencionados se houvesse a demonstração cabal da discrepância entre o valor venal atribuído ao imóvel pelo Poder Executivo Municipal e o valor real de mercado do imóvel, bem como eventual equívoco na metodologia do cálculo de apuração do IPTU cobrado do apelante.

6. Não prospera o argumento de desproporcionalidade, em abstrato, do aumento do IPTU, porquanto já rechaçada a tese pelo Tribunal Pleno em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

7. Ademais, através de petição ID 36802555 o Município informa a inexistência de depósito integral, referente ao IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, relativo à inscrição imobiliária nº 235.939-1.

8.
Acolhendo o pleito do Ministério Público da Bahia, foi convertido o julgamento em diligência a fim de ser apurado os valores atualizados nas contas judiciais vinculadas ao presente Mandado de Segurança, possibilitando assim a complementação do crédito tributário pelos recorrentes.

9. Após, através de petição de ID. 58866534, as apelantes alegaram, que todos os valores encontram-se com a exigibilidade suspensa em decorrência do depósito judicial integral, pugnando assim pelo prosseguimento do feito com inclusão da apelação em pauta.

10. Nesse sentido, considerando a discussão atinente à integralidade dos depósitos judiciais realizados pelas apelantes, faz-se necessária a apuração dos valores devidos na liquidação de sentença.

11. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510661-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES I S.A. e outro
s e como apelado o
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .